Tribunal: STF
Processo: Rcl 59486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinentes ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, não foram devidamente atendidas. 



    2. Nesse contexto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação.



    3. Após a comunicação da procedência desta reclamação, esta CORTE não foi informada sobre modificação das circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação do pedido, as quais, portanto, permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.